Tribunal: STF
Processo: HC 209514
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Fábio Fernando Caetano de Araújo, em favor de Ramon Augusto Monteiro da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região) do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 707.635 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 14, caput, da Lei 14.826/2003, à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    A defesa, então, impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a progressão para o regime aberto, haja vista o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei de Execução Penal.



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.



    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi obstado por óbice da Súmula 691/STF,



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a progressão de regime do paciente, pois sua prisão já perdura-se por mais de 850 dias.



    Requer a imediata concessão do regime aberto.



    Devidamente intimado, o juízo de origem prestou esclarecimentos. (eDOC 12)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico ocorrer no presente caso. 



    Isso porque, conforme as informações prestadas pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 10ª RAJ, a progressão de regime do apenado encontra-se sob análise desde o dia 2.12.2021. Para tanto assentou:



    “a propósito do contido na inicial cumpre-me informar que a presente execução aportou neste Departamento em 02/12/2021, sendo determinado a imediata intimação da Unidade Prisional para envio do boletim informativo do reeducando a fim de se verificar a possibilidade de progressão ao regime semiaberto (fls. 82);



    - não há pedido de progressão de regime ou livramento condicional pendente de julgamento por parte deste juízo”. (eDOC 12)



    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente